Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. DIPLOMA DE MAGISTÉRIO (NÍVEL MÉDIO) E LICENCIATURA EM LETRAS. VALIDADE. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato que indeferiu a habilitação de candidato em processo seletivo para Professor Substituto, sob o argumento de que os diplomas de Magistério (nível médio, modalidade Normal) e Licenciatura em Letras não atendem à exigência de licenciatura em Pedagogia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) a legitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação; e (II) a existência de direito líquido e certo do candidato a ter seus diplomas reconhecidos como válidos para o cargo, com base na legislação de regência e em anterior decisão judicial transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Estado de Educação, como autoridade máxima da pasta, possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois detém competência para corrigir a ilegalidade apontada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei no 9.394/1996) admite, em seu art. 62, a formação em nível médio, na modalidade Normal, como requisito mínimo para o exercício do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.
5. A recusa da Administração em aceitar a formação do candidato contraria não apenas a legislação federal, mas também decisão judicial anterior, transitada em julgado, que já havia reconhecido a validade dos mesmos diplomas para situação idêntica, em ofensa aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.
6. A exigência editalícia deve ser interpretada em conformidade com a lei, sendo ilegal o ato administrativo que impõe restrição não prevista na norma de regência, notadamente quando já existe precedente judicial específico favorável ao candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A Secretária de Estado de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna ato obstativo à contratação em processo seletivo no âmbito de sua pasta.
2. É ilegal o ato administrativo que recusa a habilitação de candidato em processo seletivo para professor dos anos iniciais com base na não apresentação de diploma de Pedagogia, quando o candidato apresenta diploma de Magistério (nível médio, modalidade Normal), formação admitida como mínima pelo art. 62 da LDB, mormente quando a validade de sua formação já foi reconhecida em decisão judicial transitada em julgado.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX. Lei no 12.016/2009, art. 1o e 6o, §3o. Lei no 9.394/1996, art. 62.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão referente ao Mandado de Segurança no 070410317.2022.8.07.0018.